Tribunal: TJBA
Processo: 8002006-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002006-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: L. Y. C. S. e outros

Advogado(s)
:
JESSICA NUNES SOUSA CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE CRIANÇA. REITERAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou a penhora on-line de valores nas contas da operadora de plano de saúde para garantir o custeio de tratamento médico de criança, em razão de descumprimento reiterado de ordem judicial. Recurso interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora de valores via Sisbajud, para custear tratamento médico de urgência em favor de criança, diante do descumprimento de decisão judicial por parte do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora foi determinada como medida coercitiva para assegurar o cumprimento de decisão judicial liminar, diante da inércia da operadora de saúde em viabilizar o tratamento de saúde da criança.

4. Os documentos dos autos demonstram que os agendamentos realizados pela operadora não garantem o início efetivo do tratamento, sendo reiteradamente remarcados.

5. A manutenção do tratamento médico é essencial à preservação da saúde e do desenvolvimento da criança, prevalecendo sobre eventuais argumentos de conveniência econômica da operadora.

6. O perigo de demora justifica a manutenção da medida, ante o risco de agravamento do quadro de saúde da criança, conforme previsto no art. 300 do CPC.

7. O recurso interno ficou prejudicado em razão do julgamento de mérito do agravo principal.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, restando prejudicado o recurso interno interposto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8002006-52.2025.8.05.0000, em que é agravante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
, e agravado,
L. Y. C. S.
, criança, representado por sua genitora,
J. C. S.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
e
JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do Relator.